Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE PLACA VEICULAR NÃO ORIGINAL. MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE. FÉ PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade, com fundamento no art. 609, parágrafo único, do CPP, opostos por condenado à pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, por conduzir motocicleta com placa de identificação veicular adulterada. O embargante pretende a prevalência do voto vencido, que reconheceu a atipicidade da conduta e absolveu o réu em razão da inexistência de adulteração relevante ou dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de placa veicular sem QR Code e com padrão divergente, ainda que com caracteres alfanuméricos corretos, configura adulteração de sinal identificador nos termos do art. 311, § 2o, III, do CP; e, (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo do agente quanto à ciência da adulteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de elementos obrigatórios de autenticidade em placa veicular — como QR Code e padrão gráfico oficial — caracteriza adulteração de sinal identificador, ainda que os caracteres alfanuméricos coincidam com o registro do veículo.
4. A substituição da placa genuína por artefato não oficial compromete a rastreabilidade do veículo e a fé pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal, configurando crime formal e de perigo abstrato.
5. O dolo do agente decorre das circunstâncias do caso concreto, notadamente a aquisição informal da motocicleta por valor irrisório, de pessoa não identificada, sem documentação, revelando que o condutor devia saber da irregularidade.
6. A tese de atipicidade material da conduta, com base na ausência de adulteração em sinais estruturais do veículo, não prevalece, porque a placa montada era reconhecidamente decorativa, o que afasta sua legalidade e demonstra a intenção de ocultar a origem do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A utilização de placa veicular não original, desprovida de elementos obrigatórios de autenticidade, configura adulteração de sinal identificador nos termos do art. 311, §2o, III, do Código Penal.
2. O dolo do agente pode ser inferido das circunstâncias da aquisição e uso do veículo, não se exigindo demonstração de conhecimento técnico ou intenção específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2o, III; CPP, art. 609, parágrafo único; CTB, art. 221 (voto vencido).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.533.625/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 04.08.2015, DJe 17.08.2015; STF, HC 134.713, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2016, DJe 02.06.2017.